Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-98.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701003-98.2019.8.07.0005 RECORRENTE: MARCONI BORGES DAS NEVES RECORRIDO: JOAO DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS, ANTONIO TOMAZ DE LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS DE PERMISSÃO DE USO. BOX DA FEIRA DE UTILIDADES DE PLANALTINA. JUNTADA DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HIPÓTES DO ARTIGO 435 DO CPC. PROVA DOCUMENTAL. COTEJO COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL 1. Apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para reconhecer o autor como legítimo cessionário dos direitos de permissão de uso de Box localizado na Feira de Utilidades de Planaltina. 2. Não se conhece de documentos juntados em fase recursal, quando não forem novos, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, nem houver comprovação de motivo de força maior que impedia a juntada anterior. 3. A procuração, o contrato de cessão de direitos e o recibo apresentado pelo apelante, quando cotejados com os demais elementos de prova dos autos, não são suficientes para comprovar a higidez do negócio jurídico pelo qual o segundo réu lhe teria cedido os direitos sobre o bem. 4. Por outro lado, o autor colacionou, além do contrato de cessão de direitos, o respectivo o comprovante de pagamento do negócio, bem como os recibos dos pagamentos efetuados à Associação dos Feirantes e dos tributos incidentes sobre o imóvel, elementos que, somados à prova testemunhal, evidenciam ser o autor legítimo cessionário e possuidor do imóvel. 5. Constatado que os negócios jurídicos celebrados entre os réus – cessão de direitos e locação, anteriores à cessão de direitos em favor do autor – foram simulados, porquanto instrumentalizados com a mera finalidade de garantir o pagamento do mútuo contraído entre eles, em nítida desvinculação entre a vontade declarada e a real intenção das partes, impõe-se o reconhecimento da parte autora como permissionária do imóvel, a quem deve ser assegurada a posse sobre o bem. 6. Apelação do réu conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, afirmando ser possível a juntada de documentos novos em sede de apelação, desde que observado o princípio do contraditório; b) artigos 1.196 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os documentos juntados com a contestação são suficientes para comprovação do negócio realizado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prossegui quanto à alegada contrariedade aos artigos 369 e seguintes, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, os documentos apresentados – procuração e sua revogação, microfilmagens e extratos bancários - não podem ser considerados novos, nos termos do que disciplina o art. 435 do CPC, pois já existentes por ocasião da contestação, não se destinam a fazer prova dos fatos ocorridos depois dos articulados, não podem ser considerados contraprova a outros documentos juntados pela parte contrária. Ademais, o apelante não menciona, tampouco comprova, algum motivo de força maior que o impediu de juntá-los anteriormente. Inclusive, não obstante o dever de apresentá-los com a contestação, como determina o artigo 434 do Código de Processo Civil, o d. Juízo proferiu decisão saneadora na qual foram fixados os pontos controvertidos, promovida a inversão do ônus da prova, atribuindo-o ao réu Marconi, e na ocasião oportunizou ao apelante que colacionasse provas da celebração dos negócios de aquisição dos direitos do box e de locação celebrados com João da Cruz (Num. 14770822), tendo o apelante colacionado apenas um recibo, uma cártula de cheque e uma nota promissória (Num. 14770825, Num. 14770826 e Num. 14770826). Portanto, os documentos apresentados junto ao recurso de apelação não serão analisados. Deixo, contudo, de determinar seu desentranhamento, mantendo-os nos autos para eventual análise pela Instância Superior, se for o caso (ID 16001955). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 1.196 e seguintes, todos do Código de Processo Civil. Com efeito o órgão julgador concluiu: Portanto, correto o entendimento exarado na r. sentença de que os negócios jurídicos celebrados entre o apelante e o réu João da Cruz, estampados na procuração de Num. 14770797 – Pág. 1 e no contrato de cessão de direitos de Num. 14770797 – Págs. 2/3, tratam-se de negócios jurídicos simulados, porquanto instrumentalizados com a mera finalidade de garantir o pagamento do mútuo contraído por João, em nítida desvinculação entre a vontade declarada e a real intenção das partes. Destarte, sendo nula e, portanto, sem efeito, a cessão de direitos sobre o box celebrada entre o apelante-réu Marconi e o réu João da Cruz, tem-se que João era, de fato, o legítimo permissionário do box ao tempo em que cedeu os respectivos direitos à parte autora, devendo ser reconhecida a validade desta cessão celebrada entre eles e assegurada a posse do imóvel ao autor, real cessionário dos direitos relativos à permissão de uso do Box C-04 da Feira de Utilidades de Planaltina (ID 16001955). Nesse passo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria nova análise do mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023